Tribunal: STF
Processo: AI 743094
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE
   VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CORRETA MENSURAÇÃO.    MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      O que a Constituição exige no art. 93, IX,
   é que a decisão judicial seja fundamentada, não que a
   fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de
   direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente
   assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão,
   está satisfeita a exigência constitucional, sem que isso implique
   afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.